Tribunal: TJDFT
Processo: 0735627-86.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. SUSPENSÃO DO CURSO DO PROCESSO. CPC. ART. 313. HIPÓTESES TAXATIVAS. REsp no 1.301.935. RECURSO PROVIDO.
1.A presente hipótese consiste em examinar a possibilidade de suspensão do curso do processo na origem para aguardar o julgamento dos embargos de divergência interpostos contra o acórdão proferido pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.301.935-DF.
2. De acordo com os artigos 1o e 2o do Decreto no 20.910/1932, as pretensões contra a Fazenda Pública estão submetidas ao prezo prescricional de cinco anos, contados da data do ato ou fato que gerou a respectiva obrigação. 2.1. O art. 9o do aludido diploma legal previu que, uma vez interrompido, o prezo da prescrição recomeça a correr pela metade do prazo, a partir do ato interruptivo. 2.2. De acordo com o entendimento sedimentado na jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recursos repetitivos (Tema no 877), deve ser observado que “o prazo prescricional para a execução individual é contado do trânsito em julgado da sentença coletiva, sendo desnecessária a providência de que trata o art. 94 da Lei no 8.078/90”. 2.3. O referido entendimento está alinhado ao enunciado n° 383 da Súmula do Excelso do Supremo Tribunal Federal.
3.Observa-se que em julho de 2009 o Sindicato dos Auxiliares de Administração Escolar no Distrito Federal formulou requerimento para a instauração da fase de cumprimento de sentença coletiva, evento que, ao menos em tese, interrompeu o curso do prazo prescricional. 3.1. A prescrição referente à pretensão exercida nos próprios autos do processo coletivo não pode ser objeto de exame no presente recurso, cujo objeto está limitado à pretensão exercida individualmente pelo credor sindicalizado. 3.2. Não há notícia de decisão, cuja produção de efeitos esteja em curso, que tenha determinado a paralisação do curso do processo por onde transita a pretensão movida pelo próprio Sindicato, em razão do curso do prazo da prescrição para o início da fase de cumprimento da sentença coletiva, pois está pendente o julgamento dos embargos de divergência interpostos pela entidade sindical no âmbito do Colendo Superior Tribunal de Justiça. 3.3. O agravante formulou o requerimento de cumprimento individual de sentença coletiva após o início da fase de cumprimento coletivo movida pelo sindicato.
4. No presente caso não pode haver a análise da questão alusiva à fluência do prazo prescricional no que concerne à pretensão deduzida nos autos do processo que julgou a demanda coletiva, pois isso configuraria a usurpação da competência atribuída ao Colendo Superior Tribunal de Justiça, além de ocasionar o risco de decisões conflitantes.
5.Indevida a suspensão do curso do processo determinada pelo Juízo singular, pois as hipóteses previstas no art. 313 do Código de Processo Civil são taxativas.
6. Recurso conhecido e provido.